Tribunal: TJPA
Processo: 0003868-96.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003868-96.2017.8.14.0107

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: DALVANIRA DA COSTA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dalvanira da Costa Chagas objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida pelo Banco RCI Brasil S.A., consolidando a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, após reconhecer a constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante foi devidamente constituída em mora e se o pagamento das parcelas ensejadoras da busca e apreensão foi regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora foi devidamente comprovada pela notificação extrajudicial.

4. Inexistência de provas acerca do pagamento das parcelas discutidas, sendo mantida a procedência da busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: A constituição em mora regular enseja o deferimento da busca e apreensão de bem objeto de contrato de alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.05.2014.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003868-96.2017.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: DALVANIRA DA COSTA CHAGAS

ADVOGADA: SIMONI CRISTINA PINHEIRO – OAB/PA 25.267

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA – OAB/MA 7.248

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por DALVANIRA DA COSTA CHAGAS, em face da sentença que julgou totalmente procedente ação de busca e apreensão com pedido liminar, ajuizada por si em desfavor de BANCO RCI BRASIL S.A., com a finalidade de obter a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, descrito na petição inicial, que tramitou na Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA.

Eis a redação objurgada:

1 – RELATÓRIO

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCl BRASIL S/A em face de DALVANIRA DA COSTA CHAGAS, conforme qualificação contida na inicial.

Requer o autor a busca e apreensão de um veículo MARCA: RENAULT, MODELO: CLIO EXPRESSION 1.0, COR: PRATA, ANO/FAB: 2014/2015, CHASSI: 8A1BB8215FL693592. PLACA: PSB4772.

Deferida a liminar de busca e apreensão, conforme id n°. 41951405 - Pág. 1.

Auto de busca e apreensão juntado sob id n°. 41951406 - Pág. 9.

Apresentada contestação c/c reconvenção. Na contestação, o requerido alega, síntese, (1) que o pagamento das parcelas n°. 21, 22 e 23 foi realizado e que (2) não recebeu nenhuma correspondência em seu endereço.

Juntou documentos.

Em sede de reconvenção o requerido requer (1) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), (2) pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de lucros cessantes, (3) a devolução de R$ 22.443,86 (vinte e dois mil reais quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) sob a alegação de “resolução contratual”.

Contestação à reconvenção apresentada nos autos sob id n° 41951408 - Pág. 3 e seguintes.

Réplica à contestação da reconvenção ofertada sob id n°. 41951408 - Pág. 32.

Decisão de saneamento proferida sob id n°. 41951412.

Petição da autora requerendo o julgamento antecipado do feito juntada sob id n°. 41951428 (pág. 05-07).

Autos conclusos para sentença.

É o breve relatório. Decido.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

À luz do princípio da primazia da resolução do mérito, ficam prejudicadas as questões preliminares ao mérito levantadas pelo reconvindo, por força do disposto no art. 488, do CPC, visto que a sentença será favorável à instituição financeira, que é a parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, do CPC.

2.1 - Dos fundamentos do julgamento da ação principal.

No caso dos autos, verifico que toda a controvérsia dos autos está em analisar se houve a constituição em mora da parte ré e se houve o devido pagamento das parcelas que ensejaram a busca e apreensão, quais sejam, n°. 21, 22 e 23.

Das parcelas em atraso. Da não comprovação do pagamento. As parcelas que ensejaram a busca e apreensão foram as de n°. 21, 22 e 23, as quais a demandante alega que as de n°. 21 e 22 teriam sido pagas e a de n°. 23 teria sigo objeto da ação de consignação em pagamento distribuída sob o n° 0009234-19.2017.9.14.0107.

Em relação à parcela de n°. 21, a parte requerida alega que teria sido paga antecipadamente no dia 10/11/2016 e juntou o comprovante de pagamento id n° 41951409 - Pág. 8 com objetivo de atestar o pagamento.

No entanto, é possível observar de forma clara no extrato de parcelas quitadas juntado sob id n°. 41951409 (Pág. 04) que a data do referido pagamento coincide exatamente com a parcela de n°. 19.

O mesmo se aplica às demais parcelas.

Com efeito, analisando os documentos ids n°. 41951425 (pg. 13 e 53) e os documentos ids n°. 41951409 (pg. 02-10) concluo que:

a) segundo a requerida, a parcela de n°. 18 teria sido paga antecipadamente no dia 03/08/2016 por meio de boleto avulso. O extrato de parcelas pagas juntado pela própria demandada sob id n°. 41951406 - Pág. 52 demonstra que a única parcela paga no dia 03/08/2016 foi a de n°. 16.

b) segundo a requerida, a parcela de n°. 19 teria sido paga no dia 19/10/2016 por meio de boleto avulso em atraso. O extrato de parcelas pagas juntado pela própria demandada sob id n°. 41951406 - Pág. 52 demonstra que a única parcela paga no dia 19/10/2016 foi a de n°. 18.

c) segundo a requerida, a parcela de n°. 20 teria sido paga antecipadamente no dia 14/09/2016 por meio de boleto avulso. O extrato de parcelas pagas juntado pela própria demandada sob id n°. 41951406 - Pág. 52 demonstra que a única parcela paga no dia 14/09/2016 foi a de n°. 17.

d) segundo a requerida, a parcela de n°. 21 teria sido paga antecipadamente no dia 10/11/2016 por meio de boleto avulso. O extrato de parcelas pagas juntado pela própria sob id n°. 41951406 - Pág. 52 demonstra que a única parcela paga no dia 10/11/2016 foi a de n°. 19.

e) Por fim, segundo a requerida, a parcela de n°. 22 teria sido paga com 02 dias de atraso no dia 29/12/2016 por meio de boleto avulso. O extrato de parcelas pagas juntado pela própria demandada sob id n°. 41951406 - Pág. 52 demonstra que a única parcela paga no dia 29/12/2016 foi a de n°. 20.

Nesse contexto, concluo que houve uma nítida confusão por parte da requerida no pagamento das parcelas e os boletos avulsos não se vinculam às parcelas indicadas.

Justamente as parcelas em que se verifica o equívoco são as que foram pagas através de “boleto avulso”.

Não restou demonstrado, portanto, o pagamento das parcelas de n°. 21, 22 e 23 para que pudesse ser impossibilitada a busca e apreensão.

Desta forma, a procedência da ação principal é medida que se impõe.

Da constituição em mora.

Em relação à constituição em mora, verifico que o AR juntado sob id °. 41951404 - Pág. 16 contém a informação “mudou-se”.

Importante ressaltar o entendimento fixado no enunciado de súmula 72/STJ, in verbis: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

(...)

O simples fato da busca e apreensão ter sido cumprido no endereço da requerida não é capaz de afastar a presunção do ato praticado pelos Correios.

Relembro que se há informação “mudou-se” no AR é porque o empregado dos Correios obteve a informação, mesmo que por terceiros, de que o notificando já residiu naquele local.

O simples fato do bem ser apreendido no endereço do AR não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da informação “mudou-se”, isto porque perfeitamente possível que um terceiro tenha fornecido a informação da mudança da parte ré para fugir da notificação ou que a autora estivesse, de fato, fora do endereço na data da entrega da notificação.

Caberia à parte requerida ter demonstrado especificamente que na data do envio do AR estava residindo no endereço, o que não ocorreu. Este ônus cabe à requerida por tratar-se de uma prova, o que não ocorreu.

É imperioso ressaltar que a inversão do ônus da prova, não deve ser usada de forma absoluta e não exclui disposição do Código Civil e Código de Processo Civil segundo a qual a prova deve ser feita por quem faz a alegação.

O fato é que a parte requerida tinha ciência inequívoca do atraso das parcelas do financiamento, tanto é assim que confessa que entrou em contato com a instituição financeira e, inclusive, protocolou ação de consignação em pagamento.

O objetivo da notificação é constituir o devedor em mora e dar ciência acerca do atraso das parcelas, o que, pelas provas dos autos, é possível concluir que foi cumprido.

Desta forma, tomo por constituída a mora do devedor.

2.1 – do julgamento da reconvenção.

Considerando que a procedência da ação principal, a improcedência da reconvenção é consequência lógica, isso porque restou demonstrado que a reconvinte não realizou o pagamento das parcelas de n°. 21, 22 e 23.

Tomando por base os fundamentos da ação principal, rejeito os pedidos formulados na reconvenção.

3 – DISPOSITIVO

Diante do exposto e com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e do art. 3º, § 1º, da o Decreto-Lei n°. 911/69, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Em relação à reconvenção, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, conforme fundamentos acima expostos, condenando o reconvinte ao pagamento de custas e honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade que ora defiro.

Confirmo a liminar anteriormente deferida.

Declaro consolidadas à parte Requerente, a propriedade e a posse plenas e exclusivas do bem móvel descrito na petição inicial, regularmente apreendido, ressalvando-se eventual direito de crédito da parte Ré, caso exista saldo remanescente a seu favor após alienação do bem e quitação da dívida.

Autorizo ainda, a venda do bem, nos termos do artigo 3º, par.5º, do Decreto-Lei nº 911/69, valendo esta como ofício para encaminhamento à Ciretran ou Detran, comunicando a possibilidade de transferência do bem pela parte autora a terceiros que indicar. Caberá à parte interessada promover a sua impressão e encaminhamento, juntamente com cópia da certidão de trânsito em julgado e da petição inicial.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau.

Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 2º grau, com as homenagens de estilo.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.

Em razões recursais,
DALVANIRA DA COSTA CHAGAS
requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher a improcedência da busca e apreensão do veículo vez que restou comprovado que a parcela 21 e seguintes estão pagas.

Ainda requer seja acolhido todos os pedidos na reconvenção, condenando o apelado a:

(1) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),

(2) pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de lucros

cessantes pelos meses que o seu esposo ficou sem o carro

utilizado para serviço de vendas,

(3) a devolução de R$ 22.443,86 (vinte e dois mil reais quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos)

Todos valores devidamente corrigidos quando do pagamento.

Requer ainda a manutenção da gratuidade de justiça concedida em primeiro grau visto que não pode arcar com o preparo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, busca a apelante reformar a decisão do juízo
a quo
que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e do art. 3º, § 1º, da o Decreto-Lei n°.

911/69, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Em relação à reconvenção, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, conforme fundamentos acima expostos, condenando o reconvinte ao pagamento de custas e honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade que ora defiro.”

Entendo que a decisão deve ser mantida. Explico.

O Decreto Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, ao dispor sobre a constituição da mora nos contratos de alienação fiduciária, assim determina,
in verbis:

(...) “Art.2º § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (...)
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (...)

A jurisprudência é firme no mesmo sentido, conforme Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para
ajuizamento da ação de busca e apreensão não basta a alegação de mora do devedor, sendo necessária sua comunicação por carta expedida pelo Cartório dos Títulos e Documentos, com a comprovação de seu recebimento pelo devedor, ou o protesto do título
:

Súmula nº 72/STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso em análise, nota-se ausente um dos requisitos fundamentais para a concessão da liminar de busca e apreensão, qual seja, a notificação do devedor sobre sua constituição em mora, o que inclusive já foi objeto de análise por esta E. Corte, na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Apelante nestes autos.

Ressalto que já se encontra pacificado na jurisprudência que a notificação deve ser encaminhada para o endereço fornecido no contrato pelo devedor, não necessitando que este venha a assinar o aviso de recebimento pessoalmente.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1.
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, Â§ 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1125547 RS 2017/0153514-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
Precedentes. 2. Agravo interno improvido (STJ - AgInt no AREsp: 1957312 MT 2021/0243949-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022).

Nestes autos, existe comprovação de que a notificação foi promovida no endereço da requerida, informado no pacto firmado: Rua Santa Teresinha, 691 - CENTRO - DOM ELISEU/PA CEP 68633-000 (ID 14728784 – página 1).

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento devido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024